Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-18.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? recorrente condenado pelo delito de tráfico de drogas ? Sentença absolutória reformada em sede de apelação do Ministério Público para condenar o réu pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, tendo o acórdão condenatório transitado em julgado após a negativa de seguimento a recurso especial por intempestividade ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA ? NÃO CONHECIMENTO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ? A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas nos autos, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação ? In casu, a mera pretensão de absolvição a partir do reexame das provas dos autos, sem indicação que qualquer fato ou alegação novos, não se mostra apta a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa ? 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? NÃO CONHECIMENTO ? pleito dissociado de qualquer argumentação que possibilite enquadrar o pedido em uma das hipóteses taxativas da revisão criminal previstas no art.621 do CPP, tratando-se in casu de mera pretensão de reapreciação do mérito do julgado hostilizado, incabível na via eleita ? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0001521-18.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (3ª Vara Criminal de Santarém)
REQUERENTE: Richardeson de Oliveira da Silva (Adv. Rosélio da Silva Colares - OAB/PA nº 18.035)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - recorrente condenado pelo delito de tráfico de drogas - Sentença absolutória reformada em sede de apelação do Ministério Público para condenar o réu pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, tendo o acórdão condenatório transitado em julgado após a negativa de seguimento a recurso especial por intempestividade - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL - A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas nos autos, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação -
In casu
, a mera pretensão de absolvição a partir do reexame das provas dos autos, sem indicação que qualquer fato ou alegação novos, não se mostra apta a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa - 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO - pleito dissociado de qualquer argumentação que possibilite enquadrar o pedido em uma das hipóteses taxativas da revisão criminal previstas no art.621 do CPP, tratando-se
in casu
de mera pretensão de reapreciação do mérito do julgado hostilizado, incabível na via eleita -
REVISÃO NÃO CONHECIDA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
não

conhecer a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 14 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 21 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por RICHARDESON DE OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, visando modificação de decisão condenatória transitada em julgado, proferida pela 3ª Turma de Direito Penal, que reformou sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém e condenou o réu pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o acórdão condenatório nº196.839 transitado em julgado após a negativa de seguimento ao recurso especial por intempestividade.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pleiteando a revisão do acórdão condenatório para que seja absolvido por inexistência de provas de autoria delitiva. Pugnou ainda pela revisão da dosimetria da sanção, com redução da pena base para o mínimo legal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pela improcedência da revisão criminal, por não restarem preenchidas nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art.621 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Em que pese tenha o Ministério Público, nesta Superior Instância, pugnado pelo
improvimento
da presente revisão criminal, constata-se que
in casu
,
o pedido revisional não merece ser conhecido
, por faltar-lhe o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que o pleito não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, veiculando apenas a pretensão de reexame das provas produzidas na instrução, as quais já foram satisfatoriamente analisadas e exauridas no julgamento do apelo interposto que culminou na condenação do requerente.

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer fato ou alegação novos, aduzindo apenas que as provas carreadas na instrução e apreciadas no julgamento do apelo ministerial não se mostram suficientes para conduzir à condenação do réu, pleiteando ainda, caso mantida a condenação, a redução de sua pena base ao mínimo legal, mas nada acrescentando que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da decisão condenatória em seu desfavor.

Contudo, a suficiência das provas carreadas na instrução para embasar o édito condenatório é questão que foi satisfatoriamente exposta no acórdão condenatório ora guerreado, decidido à unanimidade pela 3ª Turma de Direito Penal deste E. TJEPA.

Portanto, inegável que a pretensão veiculada na presente revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, como uma espécie de ¿terceira instância¿ de julgamento, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Da mesma forma não merece ser conhecido o pleito alternativo de redução da pena base para o mínimo, uma vez que dissociado de qualquer argumentação que possibilite enquadrar tal pedido em uma das hipóteses taxativas da revisão criminal previstas no art.621 do CPP, tratando-se
in casu
de mera pretensão de reapreciação do mérito do julgado hostilizado, o que se mostra incabível na via revisional.

Portanto, uma vez que a pretensão do recorrente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução para sua absolvição, o que se mostra inadmissível na via eleita,
imperativo reconhecer que ausente o requisito do cabimento para admissão do recurso em tela.

Ante o exposto,
não conheço a presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora